Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726671-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E S P A C H O Vistos, etc. Consoante certificado nos autos - ID 13100478, constam diversos processos distribuídos à 1a e à 5a Turma Cível, como possíveis prevenções, tendo a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA, em atenção ao artigo 81 do RITJDFT, redistribuído os autos ao Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, da 5a Turma Cível (ID 13102029). Referido magistrado, por sua vez, acolheu a questão de ordem suscitada pela agravante nos embargos de declaração (ID 13688175) opostos contra a decisão liminar para determinar a redistribuição dos presentes autos a esta 1a Turma Cível (ID 13871641). Ocorre que, em consulta à mencionada certidão de ID 13100478, é possível denotar que, dentre os recursos que tramitaram na 1a Turma Cível, os mais antigos foram distribuídos ao Desembargador NATANAEL CAETANO, que não mais compõe o órgão, e ao Desembargador TEÓFILO CAETANO, não se mostrando escorreita a redistribuição “aleatória” do presente agravo de instrumento. Ademais, em despacho proferido por esta Desembargadora no agravo de instrumento n. 0726573-04.2019.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão de primeiro grau, foi determinado à SUDIA a análise quanto ao órgão e ao Desembargador preventos para sua apreciação e julgamento, tendo aludido órgão encaminhado os autos ao Desembargador TEÓFILO CAETANO, conforme consulta ao andamento processual. Ante o exposto, e, em atenção ao disposto no artigo 81, caput, do RITJDFT, redistribua-se este recurso ao e. Desembargador TEÓFILO CAETANO com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora